Tribunal: STF
Processo: MS 37119
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – SINDILEGIS impetrou mandado de segurança coletivo em face do item 9.2.3 da deliberação nº 2.602/2013 do Tribunal de Contas da União, a versar a transformação, em parcela a ser compensada, de vantagem alusiva à incorporação de quintos e da verba prevista no artigo 193 da Lei nº 8.112/1990, com a absorção por progressão, promoção de servidor, reorganização, reestruturação das carreiras, da remuneração e concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.
    Afirma a própria legitimidade, no que voltada a impetração à defesa de interesses dos filiados. Narra deflagrada a execução da decisão, no âmbito do Senado Federal, mediante o despacho nº 1.752/2018 da Diretora-Geral. 
    Frisa haver protocolado requerimento buscando limitar, aos reajustes remuneratórios posteriores ao mencionado despacho, o alcance da absorção. Noticia que a Advocacia do Senado considerou intempestiva a pretensão, destacando ser o despacho repetição do pronunciamento do Órgão de Contas.
    Alega não apreciado, pela Diretora-Geral, o pedido formulado, limitando-se, conforme articula, a enviar, em resposta, cópia do parecer da Advocacia do Senado, no sentido da inexistência de ilegalidade quanto à aplicação, na seara administrativa, do decidido pelo Tribunal de Contas. 
    Realça formalizado novo requerimento administrativo, visando a interposição, pela Casa Legislativa, de recurso contra a decisão do Tribunal de Contas. Segundo esclarece, o Senado, por meio da Advocacia do Órgão, assinalou a preclusão da deliberação e a impossibilidade de modificação. Diz não acolhido, pelo Presidente, o que buscado.
    Aduz ter peticionado, na sequência, ao Órgão de Contas, no processo em que formalizada a deliberação, objetivando a admissão como substituto processual e a anulação do pronunciamento. Salienta indeferido o ingresso, mediante o acórdão nº 2.916/2019, e desprovidos embargos de declaração subsequentes, por meio da deliberação nº 225/2020, de 5 de fevereiro de 2020. Assevera oportuno o mandado de segurança, considerada essa última data como termo inicial do prazo decadencial, bem assim levando em conta a persistência da omissão da Diretora-Geral do Senado no tocante às pretensões formalizadas. 
    Discorre sobre a matéria de fundo, ressaltando ilegal a deliberação nº 2.602/2013. Sustenta ocorrida a decadência, a inviabilizar a revisão, pelo Tribunal de Contas, dos atos concernentes à concessão da vantagem. Reporta-se ao recurso extraordinário nº 636.553, relator ministro Gilmar Mendes, analisado sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 445 –, no qual o Supremo assentou aplicável o prazo de 5 anos para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão.
    Sob o ângulo do risco, enfatiza iniciados os descontos em folha de pagamento. Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do item 9.2.3 da deliberação nº 2.602/2013 do Plenário do Tribunal de Contas, até o julgamento final desta ação mandamental. Busca, alfim, o deferimento da ordem, com a anulação do item. Sucessivamente, requer: a) seja pronunciada a decadência da faculdade de rever a incorporação de quintos relativos ao exercício de função comissionada, nos casos em que recebida a verba há mais de 5 anos quando da publicação da deliberação impugnada, bem assim dos atos de concessão inicial de aposentadoria, submetidos a exame do Órgão de Contas há mais de 5 anos; b) sejam observados, na absorção da incorporação, somente reajustes posteriores à publicação do despacho nº 1.752/2018 da Diretora-Geral do Senado.
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista o mandado de segurança nº 32.761, impetrado pelo Sindilegis em face de atos praticados pelas Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em cumprimento, respectivamente, às deliberações nº 2.142/2013 e 2.602/2013 do Tribunal de Contas da União.
    2. Ao contrário do alegado na peça primeira, o dia 5 de fevereiro de 2020, quando formalizada a deliberação nº 225/2020 do Órgão de Contas, não pode ser considerado termo inicial do lapso previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que os pedidos formulados são dirigidos contra o item 9.2.3 da deliberação nº 2.602/2013, de 25 de setembro de 2013.
    Surge irrelevante, para a contagem do prazo, a apontada omissão da Diretora-Geral do Senado quanto ao exame das pretensões veiculadas, porquanto atacado pronunciamento do Tribunal de Contas da União.
    Protocolado este mandado de segurança em 7 de maio de 2020, ultrapassado o prazo de 120 dias, consumou-se a decadência.
    3. Nego seguimento à impetração, observados os artigos 10 da Lei nº 12.016/2009 e 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator